Tribunal: TJBA
Processo: 8071800-63.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8071800-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA ELENA OLIVEIRA DIAS

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADE DE CLASSE - GEAC.
SERVIDORA APOSENTADA. APOSENTADORIA COM DIREITO À PARIDADE.
LEI FEDERAL N.º 11.738/08. ART. 3.º DA EC N.° 47/2005.
DIREITO LIQUIDO E CERTO DEMOSTRADO.
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por servidora inativa do magistério estadual, visando à incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) aos seus proventos de aposentadoria, sob fundamento de violação ao princípio da paridade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a GEAC possui natureza de vantagem geral, extensível aos servidores inativos com direito à paridade; e
(ii) se a impetrante, aposentada antes da EC n.º 41/2003, faz jus à paridade constitucional e, consequentemente, à percepção da referida gratificação nos mesmos moldes dos servidores ativos.

III. Razões de decidir

3. A GEAC decorre do exercício das atividades típicas do magistério, possuindo natureza genérica e integrando a estrutura remuneratória da carreira, não sendo verba de caráter transitório ou indenizatório.

4. A impetrante ingressou no serviço público antes da EC n.º 20/1998 e aposentou-se antes da EC n.º 41/2003, fazendo jus à paridade nos termos do art. 40, § 4.º, da CF/1988.

5. Jurisprudência pacífica do STF reconhece o direito à paridade e à extensão de vantagens genéricas, como a GEAC, aos inativos nessa situação.

IV. Dispositivo e tese

Pedido procedente.
Segurança concedida
para determinar a incorporação da GEAC aos proventos da impetrante, com o pagamento das diferenças desde a impetração.

Tese de julgamento
: “A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC possui natureza genérica e deve ser estendida aos servidores inativos que façam jus à paridade remuneratória.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 40, §§ 4º e 8º; EC 41/2003, art. 7º; EC 47/2005, art. 3º; Lei Estadual nº 8.261/2002, arts. 65, 65-A e 73-A; Lei nº 12.578/2012, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 24.06.2009; STF, AgR no RE 954.644, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 28.06.2016; TJBA, PET 8026911-63.2021.8.05.0000, Rel. Des. Manuel C. B. de Araújo, j. 20.05.2022.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança n.º 8071800-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante

MARIA ELENA OLIVEIRA DIAS
, e como Impetrado, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER
A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22